Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704257-61.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ANTÔNIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. indeferimento da petição inicial. inércia do autor. extinção do processo sem julgamento do mérito. cancelamento da distribuição. impossibilidade. Recolhimento das custas iniciais. necessidade. gratuidade de justiça. eficácia ex nunc. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. II – Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito enseja o não recolhimento das custas processuais diante da previsão do art. 290 do CPC, in verbis: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” III – Razoes de decidir 3. O caso em apreço não se amolda à previsão contida no art. 290 do CPC relativo à determinação do cancelamento da distribuição, eis que a extinção do processo não se deu por ausência de recolhimento das custas e despesas processuais, mas por não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, de modo que a parte autora deverá arcar com as despesas processuais. 4. A parte apelante não pode obter a exclusão da sua condenação ao recolhimento das custas processuais por meio da gratuidade de justiça deferida apenas no plano recursal, visto que incidem efeitos ex nunc, a não retroagir para afetar o processamento do feito na instância a quo. IV – Dispositivo 5. Recurso reconhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 290 do Código de Processo Civil, defendendo que o cancelamento da distribuição do feito não enseja a cobrança das custas e despesas processuais; b) artigos 98, § 5o, e 99, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, requerendo a concessão de gratuidade de justiça, em relação a todas as custas e despesas processuais, em razão da sua hipossuficiência financeira. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 71051951). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em segunda instância (ID 70039776), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 290 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Todavia, na presente hipótese, a extinção do processo sem resolução do mérito foi ocasionada pelo indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento à determinação de emenda, e não por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Nesse passo, o caso em apreço não se amolda à previsão contida no art. 290 do CPC relativo à determinação do cancelamento da distribuição, eis que a extinção do processo não se deu por ausência de recolhimento das custas e despesas processuais, mas por não atendimento da determinação de emenda à petição inicial. Logo, indeferida a inicial em razão do descumprimento da determinação de emenda, a parte autora deverá arcar com as despesas processuais” (ID 70039776). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, § 5o, e 99, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos. (AREsp n. 2.849.808/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Assim, incide, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71051951. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020